Tribunal: TJDFT
Processo: 0749745-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. PLEITO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO INSCRITO EM CONCURSO PARA VAGA DESTINADA A COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIO FENOTÍPICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. REGULARIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INVASÃO DO MÉRITO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o § 5o do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 (d)a sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. 1.1. Carece o apelante de interesse recursal quanto à pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto o provimento judicial tem conteúdo negativo. Recurso não conhecido no particular.
2. O pedido de concessão de tutela de evidência à apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2.1. Eleita via inadequada à formulação do pedido de tutela de evidência, o não conhecimento do apelo nesse ponto é medida que se impõe.
3. A pretensão de investidura em concurso público está diretamente relacionada com o proveito econômico pretendido e, por se tratar de obrigação vincenda, deve o valor da causa ser igual a uma prestação anual (12 meses), nos termos preconizados no art. 292, §2o, do CPC. Preliminar de incorreção do valor da causa rejeitada.
4. A previsão de realização de heteroidentificação, por banca examinadora, com base em critério fenotípico, de candidato que, ao se inscrever em concurso público, autodeclarou-se negro ou pardo, para o fim de concorrer às vagas destinadas às cotas raciais, não padece de ilegalidade, quando devidamente respeitados o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do contraditório e da ampla defesa.
5. Ao Poder Judiciário não é permitido imiscuir-se nos critérios adotados pela banca examinadora de concursos públicos, devendo a atividade jurisdicional se restringir aos aspectos legais do ato administrativo.
6. Tendo sido oportunizada a interposição de recurso administrativo, cuja resposta apresentada esclarece os motivos que conduziram a banca examinadora à conclusão de que o candidato não apresenta as características fenotípicas indicadas em sua autodeclaração, não há razão para que seja reconhecida a nulidade do ato administrativo.
7. A regra editalícia que prevê a eliminação do candidato não considerado negro ou pardo pela comissão de heteroidentificação é aplicável a todos os candidatos que se inscreveram para as vagas destinadas ao sistema de cotas raciais, de forma que a sua flexibilização, em favor da parte autora, constituiria afronta ao princípio da isonomia e invasão do mérito dos critérios de seleção adotados pela Administração.
8. Apelação Cível parcialmente conhecida e, na extensão, improvida. Honorários sucumbenciais majorados. Exigibilidade suspensa.